Tribunal: TJMT
Processo: 1029257-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029257-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE FIGUEIREDO PAIXAO - CPF: 594.113.501-78 (RECORRENTE), BRENO HENRIQUE ALVES FERRAZ - CPF: 048.046.221-60 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1029257-33.2024.8.11.0001.

Embargante/ Embargada: ROSANGELA DE FIGUEIREDO PAIXAO.

EmbargadO/ Embargante: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

RELATOR: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 02 A 05/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

vide julgamento.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de embargos declaratórios movidos contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamante,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos
.

2.

Irresignada, a reclamante opõe embargos de declaração visando sanar suposta omissão em face do acórdão proferido. Argumenta que a anotação preexistente também foi realizada de forma indevida e está sendo discutida nos autos do processo n° 1029256- 48.2024.8.11.0001.

3.

O demandado, por outro lado, opõe embargos declaratórios visando sanar suposto erro material em face do acórdão proferido. Alega que a inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes ocorreu de maneira legítima e devida, uma vez que se trata do mesmo débito e só houve a transferência de titularidade, em virtude da cessão de crédito.

4.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm o objetivo específico de sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais existentes na decisão judicial, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso analisado,
não
se vislumbra nenhum desses vícios.

5.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada: “(...)
a parte ré
não logrou êxito em demonstrar a regularidade da inclusão da negativação
, uma vez que
a cessão de crédito se deu em
25/10/2022
(ids. 233690186/233690187),
enquanto o débito ora discutido possui data de inclusão em
01/06/2020,
e disponibilização em
18/07/2020

(id. 233690188),

configurando a falha na prestação do serviço
.
(...)
No caso,
os danos morais não restaram caracterizados
, uma vez que a recorrente, por ocasião da negativação combatida nestes autos
(18/07/2020
- id. 233690188
),

já possuía outras anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes
, conforme histórico de negativações anexado no id. 233690189
.
”
(grifei)
.

6.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que as embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

7.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

8.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

9.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

10.

Importa salientar que,
para a validade da referida negativação, é imprescindível que o registro de cessão de crédito seja anterior à anotação discutida nos autos. A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO.
TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTADA. DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT – N.U 1004632-29.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifei)

11.

Por outro lado, apesar de uma das anotações preexistentes estar em discussão nos autos do processo nº
1029256-48.2024.8.11.0001, a autora possuía
outras 4 (quatro) anotações preexistentes
no cadastro de inadimplência,
realizadas pela
Casa Bahia (exibição em 21/03/2019 e exclusão em 30/03/2021)
, pela
Havan Lojas Departamentos LTDA (exibição em 02/05/2019 e exclusão em 16/01/2024)
, pelo
Banco Bradescard S.A. (exibição em 15/07/2019 e exclusão em 24/09/2021)
e pelo
Banco do Brasil S.A. (exibição em 24/11/2019 e exclusão em 30/06/2021)
, conforme histórico de negativações constante no id.
233690189
.

12.

Não restando demonstrada a ilegalidade das negativações preexistentes,
nem que sejam objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ.

13.

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 3
, nos seguintes termos:
“
ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTES À ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTO VOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL
.”
(destaquei).

14.

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pelos embargantes visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

15.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024